Tribunal: TCU
Processo: 032.650/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10763/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.650/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Cristina Maria Meira de Melo (CPF XXX.637.865-XX); Dalva Maria da Nóbrega Furtunato (CPF XXX.525.674-XX); Emerson de Andrade Marques Ferreira (CPF XXX.132.305-XX); Josenira de Souza Fernandes (CPF XXX.236.925-XX); Luciano Rodrigues Lima (CPF XXX.091.165-XX); Marinaldo dos Santos Vieira (CPF XXX.468.935-XX); Nora Ney Alves Santos (CPF XXX.467.955-XX) e Olga Maria Góes de Oliveira (CPF XXX.389.455-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal da Bahia - UFBA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.